Tribunal: TJPA
Processo: 0805775-77.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805775-77.2021.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DA SANÇÃO. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que reconheceu a legalidade da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON municipal de Marabá à concessionária de energia, por cobrança abusiva não corrigida em sede administrativa, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) validade da Lei Municipal nº 13.896/1995 que instituiu o PROCON municipal; (ii) competência do órgão para aplicar sanções à concessionária; (iii) legalidade da inversão do ônus da prova na via administrativa; (iv) proporcionalidade da sanção.

III. Razões de decidir.

3. A arguição de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995 configura inovação recursal e encontra-se superada por documentação que comprova a iniciativa do Chefe do Executivo local.
4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias, desde que respeitada a esfera técnica regulatória.

5. A inversão do ônus da prova é cabível também no processo administrativo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.
6. A multa aplicada obedece aos critérios de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, com fundamento no Decreto Municipal nº 90/2010 e no art. 57 do CDC.

7. Restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se configurando nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso não provido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a atuação dos PROCONs municipais para aplicar sanções administrativas a concessionárias de serviço público por práticas abusivas nas relações de consumo, sendo válida a inversão do ônus da prova na esfera administrativa, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 61, §1º, II, “e”, e 84, III; CPC/2015, arts. 373 e 489, §1º, IV; CDC, arts. 6º, VIII, e 57.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível 6426160, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal) e Álvaro José Norat de Vasconcelos (Vogal).

Julgamento presidido pelo Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(id. 26562465) ante a
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marabá que, nos
autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA c/c PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,
ajuizada em desfavor
do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
,
julgou improcedente o pedido constante na inicial (
id. 26562453).

Tal decisório ainda fora objeto de embargos de declaração opostos pela ora apelante (id. 26562454), mas que foram rejeitados no decisório de id. 26562464.

Irresignada, a empresa ré interpôs apelação (id. 26562465), alegando, em suma, a nulidade da multa por vício de iniciativa legislativa na criação do PROCON Municipal (Lei nº 13.896/1995), invocando afronta ao princípio da separação dos poderes; a existência de suposto conflito de competências entre o PROCON e a ANEEL e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando regularidade das faturas e inexistência de responsabilidade objetiva.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A contraminuta da municipalidade ré foi acostada no id. 26562476.

Os autos foram remetidos a esta instância superior, tendo sido distribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro que, no id. 26568430, declinou da competência por entender existir a minha prevenção para julgar o feito.

Vieram a mim os autos redistribuídos, tendo eu recebido o apelo no efeito devolutivo apenas (id. 26595869).

No id. 26844472 a apelante requereu a reconsideração da decisão de recebimento recursal a fim de que fosse concedido o efeito suspensivo ao recurso por ela interposto.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 13.896/1995, QUE INSTITUIU O PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ, POR VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA.

Alegou a apelante que apresentou pedido autônomo de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.896/1995, que instituiu o PROCON municipal de Marabá, por vício formal de iniciativa, sob o argumento de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º), bem como aos artigos 61, § 1º, II, “e” e 84, III, da Constituição Federal, além aos artigos 11, 52 e 105, II, “d” da Constituição do Estado do Pará.

Relatou que, entretanto, a referida petição não foi analisada pelo juízo de origem, nem por meio de decisão específica, tampouco no julgamento dos embargos de declaração, caracterizando-se grave omissão jurisdicional, à luz do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade foi apresentado em momento posterior à oposição dos embargos de declaração opostos contra a sentença que fora desfavorável a ora apelante.

A inconstitucionalidade aventada, por não se tratar de fato, deveria ter sido deduzida na petição inicial, tendo em vista que tal vício legislativo teria ocorrido antes do ajuizamento da ação, o que não ocorreu na hipótese, configurando tal arguição de inconstitucionalidade, quando o feito já havia sido sentenciado e estava com o julgamento dos embargos de declaração pendente, em indevida tentativa de ampliação da causa de pedir, o que é vedado em decorrência da preclusão consumativa.

Da mesma forma, a alegação de tal tese de inconstitucionalidade em apelação configura inovação recursal, pois não foi objeto de deliberação originária, sendo defeso ao juízo
ad quem
conhecer de tal matéria
,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada oportunamente na origem, dada a ocorrência da preclusão.

Ademais, o Município de Marabá demonstrou, com documentos oriundos do processo legislativo, que a iniciativa da Lei nº 13.896/1995 partiu do Chefe do Poder Executivo municipal, afastando, por completo, o alegado vício formal.

Assim, tal preliminar não merece ser conhecida.

MÉRITO.

A controvérsia recursal diz respeito à legalidade da sanção imposta pelo PROCON de Marabá à concessionária de energia, notadamente diante de suposta cobrança indevida identificada por consumidor, cujo atendimento se deu sem revisão eficaz por parte da empresa, segundo consta nos autos administrativos.

Quanto à competência do PROCON, é pacífico o entendimento jurisprudencial
[1]
no sentido de que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor possuem atribuição para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nas relações de consumo, inclusive contra concessionárias de serviços públicos, desde que não adentrem na seara da regulação técnica, de competência da ANEEL.

No caso concreto, a penalidade foi imposta em razão de prática considerada abusiva, consistente na cobrança de valor significativamente superior à média histórica de consumo do consumidor, sem justificativa técnica idônea e sem correção espontânea, mesmo após provocação administrativa. Trata-se, pois, de matéria típica de defesa do consumidor.

No tocante à ausência de falha na prestação do serviço, a alegação de regularidade da cobrança foi afastada na origem com base no conjunto probatório, que apontou ausência de justificativa técnica e de revisão da fatura, evidenciando, ao contrário, a inércia da concessionária em sanar a lesão ao direito do consumidor. A atuação da apelante limitou-se a oferecer parcelamento da dívida questionada, sem elidir a abusividade na cobrança.

Quanto à suposta desproporcionalidade da sanção, também não prospera a insurgência. A multa foi fixada dentro dos parâmetros legais previstos no Decreto Municipal nº 90/2010 e encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da conduta, da vantagem indevida auferida e da condição econômica da empresa autuada.

Por fim, acerca da
inversão

do
ônus
da

prova
, cabe lembrar que são previstas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC duas modalidades, podendo decorrer da lei (
ope legis
) ou de determinação judicial (
ope judicis
). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da
prova
.

Ademais, em nosso direito, a regra geral do
ônus da prova
encontra previsão no art. 373, I e II do CPC, naquilo que chamamos distribuição estática do
ônus da

prova
. Em casos específicos, como na hipossuficiência do consumidor, temos a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, estabelecendo este como direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a devida
inversão
do ônus da
prova
. Vejamos:

Art. 373 (...)

§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova
de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão
do ônus da
prova
, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências."

Desse modo, percebe-se que a natureza jurídica do instituto da
inversão do ônus da prova
tem em vista facilitar a defesa dos direitos do consumidor, de modo que seria ilógico limitar a aplicação desse direito ao âmbito judicial, em detrimento do processo administrativo, mormente quando o consumidor figurar na condição de hipossuficiente e suas alegações forem verossímeis.

Assim, a partir de uma interpretação dos dispositivos acima mencionados, conclui-se que a
inversão do ônus da prova
é medida que se impõe também na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, VI DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE
INVERSÃO
DO ÔNUS DA
PROVA
NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO
PROCON
. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO. RESPEITO A GRADUAÇÃO E REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ, CONFORME O DISPOSTO (ART. 204 DO CTN). AUSÊNCIA DE
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA CAPAZ DE ELIDIR TAL PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA ALTERADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de
inversão
do ônus da
prova
no processo administrativo nº 0225/2008, no qual o
PROCON
condenou a apelada a pagar o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), cujo montante decorreu da somatória da pena base de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) pela condição econômica da parte e 50 % (cinquenta por cento) pela presença de agravante prevista no art. 26, incisos I,III, V e VIII do Decreto Federal 2181/97;

2. Acerca da
inversão
do ônus da
prova
, frise-se que são duas as modalidades previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, podendo decorrer da lei (ope legis) ou de determinação judicial (ope judicis). Na primeira hipótese, a própria legislação consumerista, atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica, excepciona a regra geral de distribuição do ônus da
prova
;

3.
Destarte, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do incisos do dispositivo consumerista mencionado, conclui-se que a
inversão
do ônus da
prova
é medida que se impõe na seara administrativa, não sendo possível mitigar esse privilégio da parte vulnerável da relação consumerista, pois seria contrário a todo sistema de proteção e defesa do consumidor instituído pelo Código de Defesa do Consumidor;

4. Sobre a aplicação da penalidade administrativa, é cediço que ao Poder Judiciário compete a análise apenas dos aspectos relativos à legalidade e seus limites, não se podendo interferir na análise do mérito administrativo. No caso em comento, é possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da
prova
de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor;

5. Nesse viés, diferentemente do que alega o Apelado, tenho que o procedimento administrativo se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa;

6. No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo
PROCON
à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e arts. 28 do Decreto 2.181/97;

7. Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente. Assim verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo;

8. Ademais, é relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN. No caso em tela, não vislumbra-se
prova
pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza Certidão de Dívida Ativa;

9. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação. Em remessa necessária, sentença alterada. (6426160, 6426160, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-09-20)".

Assim, não se verifica nulidade por inversão do ônus da prova no processo administrativo, tendo sido garantido o contraditório e ampla defesa à empresa ré, que teve oportunidade de apresentar sua versão e documentos. A responsabilização da fornecedora deu-se com base em elementos probatórios suficientes, sem presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, conforme os termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCOM. MULTA. ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356/STF. LEGITIMIDADE TERRITORIAL DO PROCON. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Companhia Energética do Maranhão - CEMAR contra o Município de Alto Floresta/MT, objetivando a anulação de multa aplicada pelo Procon Municipal, ou, alternativamente, seja dada quitação definitiva da sanção com o levantamento do valor depositado em juízo.

II - Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor da multa de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido e restabelecer o valor da multa. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

IV - A respeito da alegada violação do art. 5º do Decreto n. 2.181/1997, do art. 56, parágrafo único, do CDC, e do art. 1.013 do CPC/2015, a Corte estadual, na fundamentação dos embargos de declaração opostos, assim firmou seu entendimento: " (...) Desse modo, a alegação de omissão quanto à análise de incompetência do PROCON do Município de Alta Floresta/MT configura inovação recursal.

"

V - O posicionamento adotado pela Corte estadual não diverge do entendimento desta Corte Superior, no sentido de que as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Incidindo, portanto, na hipótese dos autos, os óbices sumulares 282 e 356, ambas do STF.

Confira-se os seguintes julgados relacionados ao tema: (AgInt no REsp n. 1.867.720/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022 e AgInt no AREsp n. 1.559.887/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

VI - Quanto ao aspecto da legitimidade territorial do Procon do Município de Alto Floresta/MT, além dos óbices sumulares apontados,
esta Corte Superior também entende que "quando qualquer prestação de serviço ou colocação de produto no mercado envolver relação de consumo, exsurge, em prol da Política Nacional das Relações de Consumo estatuída nos arts. 4º e 5º do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, que, nos termos do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor, é integrado por órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, além das entidades privadas que têm por objeto a defesa do consumidor". Desse modo, não há que falar, in casu, em incompetência territorial do Procon, porquanto tal órgão integra um sistema nacional de tutela
. Vejamos o seguinte julgado: (RMS n. 26.397/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/4/2008, DJe de 11/4/2008.)

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.112.185/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Belém, 16/07/2025